Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 122508371 dos autos de referência, processo n. 0702814-25.2021.8.07.0005) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de SAMUEL AMARO DA SILVA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para declarar nula a citação por edital ocorrida naqueles autos e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Transcrevo a seguir o inteiro teor da decisão recorrida: “Defiro a gratuidade de justiça ao devedor. Anote-se. Dê-se baixa no nome do representante do devedor, Sr. GABRIEL ALVES DA SILVA, visto que o devedor compareceu aos autos em nome próprio (ID n. 115591227), não mais sendo necessário ser representado por terceiro. Retifique-se. Em atenção à exceção de pré-executividade apresentada em ID n. 117646105, verifico que assiste razão ao devedor. O mandado de citação encaminhado via carta com aviso de recebimento foi encaminhado para o endereço de ID n. 115673030, que retornou com a informação de ausência. Foram realizadas as pesquisa de endereços (ID n. 91755225), restando todas infrutíferas. Entretanto, antes da citação por edital, o endereço indicado no AR de ID n. 90392790 não foi diligenciado pessoalmente, o que deveria ser feito por meio de carta precatória. Em ID n. 115673030 o devedor declara que reside no endereço da diligência de ID n. 115673030, o que torna verossímil sua alegação. Ante o exposto, acolho a alegação da parte devedora e declaro a nulidade da citação por edital de ID n. 100540481. O exequente arcará com os honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00. Ademais, eventual fixação de honorários de sucumbência, se o caso, deve ocorrer nos autos dos embargos à execução, caso opostos. Por outro lado, verifico que o devedor já compareceu espontaneamente aos autos em ID n. 115591227, o que supre a necessidade de nova citação. Assim, restituo o prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução, a contar da publicação desta decisão. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO. Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 36534179), a exequente alega, em suma, que a citação por edital é válida, pois não há necessidade de esgotamento absoluto dos meios possíveis ao autor para citação do réu, bastando que as diligências enveredadas pela parte autora sejam hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto. De outro lado, combate a condenação havida em honorários advocatícios no bojo da exceção de pré-executividade. Colaciona ementas de julgados deste Tribunal de Justiça que entende amparar sua tese. Por fim, pede que “Seja recebido o referido recurso de Agravo de Instrumento, e que pelas razões recursais apresentadas, seja a referida decisão reformada, a fim de manter a validade da citação por edital, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dessa forma, a Execução em 1° grau deverá seguir com seu regular prosseguimento”. Preparo regular no ID 36534184. Apresentadas contrarrazões no ID 38245444. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se que após a interposição do presente agravo, frise-se, sem a dedução de pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, após, portanto, declarada a nulidade da citação por edital, o executado já foi devidamente citado, à vista do seu comparecimento espontâneo aos autos (ID 115591227 dos autos de referência), conforme anotado na parte final da própria decisão recorrida. Não bastante, o executado comprova, inclusive, a apresentação, tempestiva, de embargos à execução, distribuído no Juízo recorrido e tombado sob o n. 0707648-37.2022.8.07.0005, conforme se verifica no ID 127849447 dos autos de referência. Desse modo, certo que o objeto principal de discussão se circunscrevia à validade ou não da citação por edital, e, também, que não foi deduzido pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a posterior citação do executado nos autos, em decorrência do seu comparecimento espontâneo, implica, necessariamente, perda do objeto do presente agravo de instrumento, haja vista que a discussão está indubitavelmente superada no Juízo recorrido. A propósito, a agravante já apresentou até impugnação aos embargos à execução, conforme se verifica da petição de ID 131539904 daqueles autos (0707648-37.2022.8.07.0005), oportunidade em que sequer ventila o tema ainda em questão no presente agravo de instrumento. Em síntese, a discussão não tem mais qualquer razão de ser, tornando-se manifestamente desnecessário o provimento jurisdicional buscado no recurso em tela. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. Esse entendimento não se altera em relação ao segundo tema objeto do recurso, consistente no pedido de reforma da decisão atacada para o fim de afastar a condenação da exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, haja vista que é plenamente cabível nas hipóteses de acolhimento da objeção, pois incide o princípio da causalidade em casos que tais. A propósito, colaciono ementa de recentíssimo julgado da Corte, no qual, inclusive, é reverberado entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu a objeção de pré-executividade para exclusão do polo passivo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, devendo o exequente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85, §10, CPC. 3. Ainda que o agravante tenha reconhecido a procedência da impugnação ofertada pelo executado, é nítido que deu causa à objeção, razão pela qual cabível sua condenação em honorários advocatícios. 4. Precedente: "(...) 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. 2. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (1a Turma Cível, 07432983420208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 14/12/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1414605, 07038715920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos)”. Não se deve deixar de registrar, por fim, que, dado o potencial de agravamento da situação processual do réu com a citação por edital, caberá sempre à parte autora certificar-se do seu cabimento no caso concreto, acautelar-se do esgotamento de tentativas de diligências em busca da sua localização, evitando-se, com isso, no anseio de abreviar o procedimento adequado, por isso responder, como se deu no caso concreto, com a adequada condenação ao pagamento da verba honorária em favor da diligente Defensoria Pública nos autos da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Em consequência, atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, a hipótese impõe a majoração da verba honorária fixada na origem, razão pela qual a fixo nesta oportunidade em R$ 600,00 (seiscentos reais). Por fim, atente-se a agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator